Tribunal: TJES
Processo: 0006447-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desacato; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006447-30.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA PEDROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006447-30.2023.8.08.0024

APELANTE
: MARCOS ANTONIO VIEIRA PEDROSA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. DESACATO. PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por parte do réu, em face da r. sentença, a qual condenou MARCOS ANTONIO VIEIRA PEDROSA à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.

2. Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14/09/2023, nas dependências da Unidade Policial situada na rua Maria de Lourdes Garcia, nº 384, bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória/ES, o denunciado desacatou agentes de polícia civil, no exercício de suas funções, em especial o policial civil Adonias Silva de Freitas.

3.
Não
há elementos nos autos que desabone o depoimento prestado pelos policiais. Tal meio de prova goza de fé pública e possui relevância, sendo plenamente válido para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido, em caso semelhante, já se manifestou nosso Tribunal de Justiça,
in verbis
(com nossos grifos):
“[...]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DESACATO RESISTÊNCIA DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COMO MEIO DE PROVA PROCEDÊNCIA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO).
2. O delito de desacato continua a ser conduta típica no ordenamento jurídico pátrio. Jurisprudência. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00322872420148080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2018)
”. Do mesmo modo, é o entendimento de outros tribunais: “[...]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. IMPUTAÇÃO CONFORME ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OFENDER E MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO. VERSÕES UNÍSSONAS NOS DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS. NEGATIVA DO RÉU - VERSÃO ISOLADA FRETE O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA ACUSAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - APL: XXXXX20168160130 PR XXXXX-07.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 09/10/2018, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/10/2018).
”

4. No caso dos autos, a materialidade do delito tipificado no art. 331 do Código Penal, restou comprovada pelo Boletim Unificado e demais provas constantes nos autos. A autoria delitiva, por sua vez, embora não tenha sido confessada pelo apelante, ficou devidamente comprovada por ocasião do depoimento dos policiais militares, os quais relataram a dinâmica dos fatos e especificaram as palavras a eles dirigidas,

sendo certo que os termos utilizados pelo apelante demonstram a falta de respeito com os funcionários públicos no momento de sua abordagem.

5. No tocante à alegação defensiva de inexistência da prática do crime de desacato, sob o argumento de que os vídeos acostados aos autos comprovariam a inocorrência dos fatos narrados na denúncia, verifica-se que as imagens retratam momento posterior ao episódio descrito nos autos, não abrangendo, portanto, a integralidade do contexto fático em que supostamente proferidas as expressões ofensivas dirigidas ao agente público no exercício de suas funções.

6. Não se revela possível extrair dos referidos vídeos elemento apto a infirmar, de forma segura e inequívoca, a narrativa acusatória, justamente por não registrarem o instante em que teria ocorrido a conduta imputada ao réu. Ao contrário do sustentado pela defesa, o conteúdo audiovisual limita-se a demonstrar circunstâncias subsequentes ao fato, não possuindo força probatória suficiente para afastar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente quando cotejado com os demais elementos constantes dos autos, notadamente a prova oral produzida em juízo, colhida sob o crivo do contraditório.

7. Assim, por qualquer ângulo que se observe, é inquestionável que o réu proferiu palavras ofensivas contra os policiais militares no exercício de suas funções, incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 331 do Código Penal.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

9. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)